Tribunal: TJPA
Processo: 0818142-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818142-47.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO AUGUSTO DO CARMO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 157, §3º, INC. II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DE AMBOS OS DELITOS PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES ACIMA DO MÍNIMO
. 2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO AUGUSTO DO CARMO SILVA, em face da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, tipificados no art. 157, § 3º, inc. II, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90, cominando-lhe a pena total de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer o apelante o redimensionamento das penas bases de ambos os crimes pelo quais foi condenado para o mínimo legal, aduzindo a fundamentação inidônea do vetor judicial referente às circunstâncias do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena-base em relação ao crime previsto no art.244-B, do ECA, sendo que nesta instância superior, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que “
na manhã de 19.9.2022, o denunciado, em comunhão de vontades com Daniel Borges da Vieira e mais um comparsa apenas identificado como ‘JUNINHO’, decidiram assaltar a vizinha dos dois primeiros, Rosa Maria Ferreira, que morava na Tr. Hamilton Brasil n.51, entre Heitor Costa e Paulo Costa, Bairro Água Boa, Outeiro, uma vez que tinham obtido a informação de que a mesma guardava em sua residência a quantia de R$80.000,00(oitenta mil reais), planejando usar de insídia para dominar a vítima.

Assim, por volta de 11:30 horas, o adolescente Daniel pediu à desavisada vítima se poderia tirar um cacho de açaí no terreno de Rosa Maria, o que foi concedido.

O adolescente tirou o cacho e pediu uma faca para a idosa de 67 anos, que ao se abaixar para entregar o que lhe havia sido pedido, restou dominada com um golpe de mata leão aplicado por Daniel.

A partir deste momento BRUNO e JUNINHO pularam o muro e passaram a exigir da vítima informação acerca do dinheiro visado.

Mesmo diante das negativas da vítima, o trio não se convencia e a tortura foi tão grande que a vítima acabou desfalecendo com o mata leão aplicado por Daniel.

Os assaltantes então se dirigiram para o interior da casa e passaram a revirar todo o imóvel à procura da soma em dinheiro almejada, a qual não foi encontrada, apesar dos esforços empreendidos pelo trio para sua localização, os quais ainda se alimentaram de um açaí que estava na geladeira da vítima, a fim de renovar as ‘energias’, usadas para amarrar os pés e pescoço da desfalecida vítima e para dar continuidade às buscas do dinheiro.

Diante do insucesso das buscas, acabaram por se contentar com o celular de Rosa Maria, um Samsung A12 cor vermelha, uma TV e produtos da Natura, como perfumes e cremes, já que a vítima era revendedora de tais produtos.

Antes de deixarem o imóvel, entretanto, visando garantir a impunidade do roubo, sufocaram a vítima até provocar a sua morte.

Na repartição do produto do crime, o celular coube a JUNINHO, enquanto que BRUNO e Daniel ficaram com o restante, passando inclusive a oferecer os produtos roubados nas redondezas.

Já pela parte da noite o corpo da vítima foi encontrado e BRENO e Daniel deixaram o imóvel em que passavam uma temporada, vizinho ao da vítima e foram se homiziar em um ônibus na Sexta Linha do Tenoné, o que levantou suspeitas acerca de seu envolvimento no crime, deixando a dupla para trás, no referido imóvel, cartões de banco da vítima, os quais foram apreendidos e devolvidos à filha da vítima, conforme Auto de entrega de ID 78602231, fls.13..

De imediato foram iniciadas diligências policiais na tentativa de localizar os suspeitos, os quais restaram encontrados e detidos no já referido ônibus, quando então acabaram por confessar a prática delitiva, o que confirmaram frente a autoridade policial.

O restante dos bens roubados não foram recuperados.”

Postula o apelante, unicamente, o redimensionamento de sua pena-base para o mínimo legal.

Analisando-se os autos e da leitura do edito condenatório, verifica-se,
em relação ao crime de latrocínio
, haver fundamento suficiente para a manutenção da sanção basilar, a qual foi arbitrada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezesseis) dias-multa, em razão da existência de vetor judicial desfavorável, notadamente as circunstâncias do delito, na medida em que o apelante agiu em concurso de agentes, se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, a qual morava sozinha, tendo praticado o delito dentro da casa dela, fatores esses que não são ínsitos ao tipo penal ora em análise.

Na segunda fase de dosimetria, ausente atenuante, porém presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, em virtude do crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, ensejando a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), passando para 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixadas em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
a qual restou definitiva em face da ausência de causas de aumento e diminuição de pena
.

De igual forma,
em relação ao crime de corrupção de menor,
as circunstâncias do delito também justificam a exasperação da sanção basilar, na medida em que o apelante agiu em concurso de agentes para praticar o delito em espécie, tendo sido fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
a qual restou definitiva, pois ausentes circunstâncias atenuante e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena
.

Mantém-se o regime inicial fechado, com fulcro no art. §2º, “
a
”, do CP.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2024